Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ALEGADA COMO QUESTÃO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO.

1. Caso em que o ilustre Juízo a quo acolheu preliminar de incompetência relativa, territorial, alegada em contestação.

2. Diante dos elementos dos autos, constata-se que o foro de ajuizamento da ação foi escolhido aleatoriamente pelo agravante-autor, não sendo o local de domicilio do réu, do consumidor tampouco da cláusula de eleição de foro.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.